Tribunal: TJSP
Processo: 1005292-61.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VOTO No 36146

INEXIGIBILIDADE. Inscrição no cadastro "Serasa Limpa Nome". Regularidade. Cadastro sem natureza censória. Doutrina. Súmula n.o 550 do C. STJ. Inexigibilidade. Inocorrência. Diferença entre prescrição e inexigibilidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.